Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos autos de n. 0709243-88.2024.8.07.0009, em trâmite 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicação de bens à penhora, bem como a pesquisa de bens do devedor pelo sistema SNIPER. Em sede de antecipação de tutela, requer a suspensão das decisões agravadas para que seja determinada a imediata intimação do agravado para indicar bens à penhora e deferida a utilização do sistema SNIPER. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Na espécie, dos autos originais é possível extrair que as pesquisas de valores pelo sistema SISBAJUD, bem como a pesquisa pelo RENAJUD, foram infrutíferas. O exequente solicitou a pesquisa pelo ERIDF,o que foi indeferida, uma vez que pode ser realizada por ato próprio. No entanto, o credor não comprovou que diligenciou nesse sentido. Posteriormente, a decisão agravada indeferiu a intimação do devedor para que indicasse bens à penhora e a realização da pesquisa de bens pelo SNIPER. O princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC é norma cogente direcionada aos participantes do processo, o que exige uma atuação efetiva do credor na satisfação do crédito, sobretudo no âmbito dos Juizados Especiais. O Agravante não comprovou a realização de pesquisa de imóveis em nome do devedor, tampouco há nos autos elementos que indiquem ocultação de bens por parte do executado, não se mostrando eficaz a intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) requer a demonstração de ineficácia das medidas típicas disponíveis para localização de ativos, o que ainda não foi comprado. Sendo assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, uma vez que ausente o perigo de dano e a probabilidade do direito. Intime-se o agravado para contrarrazões. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito